Tribunal: STF
Processo: ARE 1432824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEM PROVA DA QUITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO” (Doc. 23)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, Neimar Ferraz Toledo apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República, sob o argumento de que “é imprescindível concluir que os bens penhorados nos autos são protegidos e garantidos pelo direito fundamental de propriedade” e, mais adiante, afirma que “é impossível proteger a propriedade, permitindo a expropriação de bens de um devedor, que questiona e emissão de títulos de crédito, de forma que a decisão que mantém a improcedência dos embargos é uma violação direta ao direito constitucional da propriedade” (Doc. 28, p. 12-13). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para declarar o recorrido carecedor



das condições da ação de execução em decorrência da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, devendo a execução ser extinta, com fundamento no artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Emerson Rodrigues e Silva não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e incidiria o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 31).



    Irresignado, Neimar Ferraz Toledo interpôs agravo (Doc.32).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 800 (Doc. 36).



    A Presidência da Turma Recursal a quo manteve o acórdão recorrido, consignando que, “nos termos do Tema 800 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, há ‘presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995’, o que não foi efetivamente desconstituído pelo recorrente” (Doc. 38, p. 4).



    Posteriormente, a Presidência da Turma Recursal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de embargos à execução no qual o executado, então embargante, aduziu que as notas promissórias foram assinadas em branco e preenchidas posteriormente pelo embargado, afirmou também que a dívida foi quitada com terceiro e que os títulos objeto de execução são nulos.



    In casu, a sentença foi ratificada pela Turma Recursal de origem sob o argumento de inexistência de prova sobre a incerteza da dívida representada pelo título extrajudicial que aparelha a execução. Por oportuno, colaciono a excerto do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris: 



    “Conheço do presente recurso, sendo o mesmo próprio e tempestivo. 



    Mantenho a decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 



    Da análise dos autos, depreendem-se serem infundados os argumentos do recorrente. 



    Os embargos foram julgados com análise das provas produzidas nos autos, não tendo o recorrente demonstrado nulidade ou vício do título. A alegação de que o título foi obtido de forma fraudulenta não restou demonstrada. 



    Não há que se falar em inversão do ônus da prova, tratando-se, no caso, de aplicação simples da distribuição do ônus processual. 



    O recorrido possui título líquido, certo e exigível. O recorrente não comprovou a quitação da dívida pelo título representada, o que afastaria o direito do credor. Diante da inexistência de prova quanto à incerteza da dívida representada pelo título, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos.” (Doc. 23, p. 4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que decidiu-se a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial (notas promissórias), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados, cujas ementas proclamam:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.360.565-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 06/04/2022, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 424). OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.767-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 24/08/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente